Tribunal: TJBA
Processo: 8043990-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043990-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAELA DE JESUS LEAL Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a ordem em mandado de segurança, sob alegação de omissão quanto à análise da preliminar de litisconsórcio passivo necessário da banca examinadora do certame. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da banca examinadora e, em caso positivo, se tal entidade possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. III. Razões de decidir 3. A ausência de enfrentamento de argumento relevante suscitado pela parte configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A análise do edital do certame revela que o Teste de Aptidão Física (TAF), objeto da controvérsia, constitui exame pré-admissional de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar da Bahia, não integrando as atribuições da banca examinadora. 5. Inexistindo participação da banca examinadora na prática do ato impugnado, afasta-se sua legitimidade passiva e, consequentemente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e rejeitar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento. Tese de julgamento: “1. Configura omissão a ausência de enfrentamento de argumento relevante suscitado pelas partes, sanável por embargos de declaração. 2. Não há litisconsórcio passivo necessário quando a entidade indicada não possui participação no ato administrativo impugnado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 114. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8043990-16.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada RAFAELA DE JESUS LEAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRIGENTES, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA